Tribunal: TJDFT
Processo: 0707069-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO POR MEIO DE BOLETO. CONSULTA A TELEFONE NÃO OFICIAL. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO DE WHATSAPP. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. FALHA DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em seu recurso, alega que a fraude foi decorrente da falha na segurança do sistema do recorrido, razão pela qual a sentença deve ser reformada.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 33675740). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados corroboram a declaração de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 33675746).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. O documento de ID 33675712 - Pág. 2 deixa claro que o recorrente ao pretender quitar seu contrato de financiamento ligou para o número (11) 4119-9288 e após receber orientação de terceiro procedeu às tratativas por WhatsApp repassando os dados do contrato e seus dados pessoais. No caso, diferente do que alega em sua inicial e peça recursal, não há demonstração de que o autor contatou o recorrido por meio dos canais oficiais de comunicação.
6. Restou claro que o recorrente não agiu com a devida cautela no momento de quitar o financiamento. Logo, constata-se a culpa exclusiva do recorrente, certificando que o infortúnio vivido não possui nexo com a conduta do recorrido. Apesar da responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), no caso, resta configurada a culpa exclusiva da parte autora, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC, devendo a sentença ser mantida.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).